Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
2. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. Na questão, a ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação.
3. É cediço que para o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, cabe ao autor fornecer o endereço para localização do veículo a ser apreendido, bem como recolher as custas intermediárias para realização de todas as diligências e realizar outros atos eventualmente necessários para o sucesso da demanda. Desse modo, a desídia do autor em promover o recolhimento das custas intermediárias, acarretou na extinção do feito por falta de pressuposto válido e regular do processo.
4. Não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC). Portanto, não se encontra configurada a violação de qualquer princípio processual.
5. O feito exige apenas provas documentais para a sua solução tendo em vista se tratar de causa baseada em contrato de alienação com garantia em que se basta comprovar a mora e ausência de purgação para a procedência do pedido. Portanto, a instrução probatória é inútil ao caso e a extinção do feito não representa o cerceamento de defesa. Além disso, a falta de pressuposto essencial não autoriza o prosseguimento do feito em nenhuma hipótese.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.